Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. USO PRÓPRIO. CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. NATUREZA OBJETIVA. PRESERVADA.
I – Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 quando os depoimentos firmes dos policiais que efetuaram o monitoramento e abordagem, aliadas às declarações do usuário prestadas na fase inquisitorial, filmagem da ação delitiva, apreensão de várias porções individuais de crack e prova pericial, são bastantes para demonstrar que o réu comercializou droga na data dos fatos.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
V - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
VI – Se o réu traficava nas intermediações de praça pública, incide a causa de aumento correlata (art. 40, III, da Lei no 11.343/2006) que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada aos frequentadores dos locais referidos no dispositivo.
VII - Recurso conhecido e desprovido.